Tribunal: TJDFT
Processo: 0807977-53.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA. MULTA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, V, do CPC, indeferiu o pedido de desistência e condenou o autor ao pagamento de multa de 8% sobre o valor corrigido da causa, por litigância de má-fé, nos termos do art. 81 do CPC. Sem custas ou honorários.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte requerente sustenta que a condenação por litigância de má-fé foi indevida e desproporcional, uma vez que não praticou qualquer conduta dolosa, tampouco buscou induzir o juízo a erro. Alega que exerceu seu direito constitucional de ação e defesa de forma legítima, com base na boa-fé processual, sem desvirtuar o andamento do processo ou causar prejuízo à parte contrária. Aduz que a litigância de má-fé deve ser interpretada restritivamente e aplicada apenas em casos excepcionais, mediante prova inequívoca de dolo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir a ocorrência ou não de litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Deferido o pedido de gratuidade de justiça, nos moldes do art. 99, § 3o do CPC, tendo em vista que a juntada do contracheque aos autos comprova a situação de hipossuficiência da parte recorrente (ID 71904361).
5. Na origem, a parte requerente/recorrente ajuizou a demanda com o objetivo de obter a declaração de nulidade do auto de infração em razão de recusa ao teste do etilômetro, alegando que a autuação seria indevida por conter vícios formais e materiais, como a ausência de notificação válida, o que violaria seu direito ao contraditório e à ampla defesa. Na sentença, contudo, o juízo reconheceu que a demanda era idêntica a outra anteriormente ajuizada pelo recorrente (processo no 0765716-10.2023.8.07.0016), já transitada em julgado, concluindo tratar-se de tentativa de rediscussão de matéria já decidida com resolução de mérito. Com base nisso, extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC, e aplicou multa de 8% sobre o valor corrigido da causa ao autor, por litigância de má-fé, considerando que este teria agido com dolo ao omitir a existência da demanda anterior e tentar induzir o juízo a erro.
6. É cabível a extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V, do CPC, quando demonstrada a identidade de partes, causa de pedir e pedido entre a ação proposta e outra anteriormente julgada com resolução de mérito e trânsito em julgado, operando-se, assim, a coisa julgada material.
7. O art. 80, do Código de Processo Civil, dispõe que incorre em ato de litigância de má-fé aquele que deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso, que alterar a verdade dos fatos, utilizar-se do processo para objetivo diverso daquele previsto na lei.
8. O argumento do recorrente de que apenas exerceu seu legítimo direito de ação não afasta sua condenação em litigância de má-fé quando, de forma consciente, propôs demanda idêntica à anteriormente ajuizada, omitindo tal informação ao juízo e buscando rediscutir matéria já decidida, em afronta à coisa julgada.
9. Assim, não resta dúvida de que procede de modo temerário a parte que promove reiteração infundada do pedido, conduta incompatível com os deveres de lealdade e cooperação, impondo-se, portanto, a aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos fixados na sentença recorrida.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso não provido.
11. Arcará a parte recorrente vencida com as custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80 e 485, V.